Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-47.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014804-47.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLENIO BIRKHANN LTDA - CNPJ: 26.118.116/0001-13 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), GLENIO BIRKHANN LTDA - CNPJ: 26.118.116/0001-13 (EMBARGANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (EMBARGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança fundada em nota fiscal e recibo de entrega, extinguindo o processo com resolução de mérito e invertendo os ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a qualificação incorreta do documento como duplicata mercantil, em vez de nota fiscal acompanhada de recibo de entrega, configura erro material passível de correção; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do provimento integral do recurso e da inversão da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Houve erro material ao classificar como duplicata mercantil o documento da cobrança, que é, na verdade, nota fiscal e recibo de entrega sem força executiva, o que autoriza a correção.

4.

A correção não altera o prazo prescricional já fixado, pois a cobrança baseada em instrumento particular que comprove dívida líquida, ainda que sem força executiva, segue o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

5.

Não há omissão quanto à majoração dos honorários, uma vez que o recurso foi provido, o que afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos do autor parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem efeitos infringentes. Embargos do réu rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erro material no acórdão, desde que não interfira no fundamento jurídico da decisão, não autoriza a modificação do resultado do julgamento. 2. A majoração da verba honorária sucumbencial prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica quando o recurso foi provido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 2492875/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda. contra o acórdão de id. 292722852, que reformou integralmente a sentença, reconheceu a prescrição da cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, invertendo os ônus sucumbenciais.

A embargante alega erro material, sustentando que os documentos juntados (nota fiscal e recibo de entrega) não constituem título executivo (duplicata mercantil), mas apenas comprovantes da relação comercial, aos quais não se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Defende a incidência do prazo decenal do art. 205, por se tratar de prova escrita sem força executiva. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a prescrição e dar prosseguimento ao feito (id. 293592890).

Glênio Birkhann Ltda. também opõe embargos (id. 294560382), alegando omissão quanto à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Afirma que, diante do provimento integral da apelação, com reforma da sentença e inversão da sucumbência, caberia a majoração dos honorários pela atuação em grau recursal. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para determinar o acréscimo.

Foram apresentadas contrarrazões apenas por Glênio Birkhann Ltda, que pugna pelo não acolhimento dos embargos opostos por TRR Rio Bonito, defendendo a manutenção do acórdão quanto à declaração de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

I - Embargos de Declaração Opostos por TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda.

De fato, conforme os documentos acostados aos autos, a ação de cobrança teve como lastro a Nota Fiscal Eletrônica no 000.025.532 e a Declaração de Entrega, ambas referentes à venda de Óleo Diesel com vencimento em 02/11/2017 (id. 283922388). Houve, portanto, uma imprecisão terminológica no acórdão ao se referir à “duplicata mercantil” como o título que perdeu a eficácia executiva. Nesse ponto, os embargos merecem parcial acolhimento para correção do erro material.

Contudo, a correção da nomenclatura não altera o prazo prescricional já aplicado e fundamentado no acórdão. Conforme exposto, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. A Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada da declaração e do recibo de entrega, comprova a existência de dívida líquida e certa oriunda de relação comercial, caracterizando instrumento particular para os fins legais. A distinção entre duplicata sem força executiva e nota fiscal com comprovantes de entrega, para fins de cobrança pelo rito comum, não altera o prazo prescricional, pois ambas configuram dívida líquida prevista no art. 206, §5o, I.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento de que o prazo aplicável para ação de cobrança de notas fiscais é o quinquenal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. O entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com o desta Corte Superior, no sentido de que o prazo aplicável para ação de cobrança de notas fiscais é o quinquenal. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Derruir a conclusão do acórdão recorrido de que a cobrança dos autos se refere a notas fiscais demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2492875 GO 2023/0400054-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

A interpretação legal do prazo já foi aplicada corretamente aos fatos do processo, e a alteração da terminologia não justifica a modificação do julgado quanto à prescrição. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação do prazo decenal.

II – Embargos de Declaração Opostos por Glênio Birkhann Ltda.

Glênio Birkhann Ltda. opôs Embargos de Declaração, buscando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O acórdão proferido por esta Câmara deu provimento à apelação de Glênio, reformando a sentença e extinguindo o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição. Em decorrência, foram invertidos os ônus da sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Contudo, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração de honorários recursais nas hipóteses em que o recurso da parte foi provido. Conforme estabelecido no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 exige, cumulativamente: (i) publicação da decisão na vigência do CPC/2015; (ii) que o recurso tenha sido não conhecido ou desprovido; e (iii) prévia fixação de honorários na origem. No caso em exame, como o recurso foi provido integralmente, não se verifica o requisito essencial para a incidência da majoração prevista no § 11, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivo

Diante do exposto,
Acolho parcialmente
os embargos de TRR Rio Bonito, apenas para corrigir erro material quanto à natureza do documento, que é Nota Fiscal e Declaração de Entrega, e não duplicata sem eficácia executiva. Rejeito o pedido de efeitos infringentes, mantido o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
Rejeito os embargos
de Glênio Birkhann Ltda., por ausência de omissão quanto à majoração dos honorários, inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025